Tribunal: STF
Processo: Pet 7282
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO.
    1. HYPERMARCAS S.A., por advogado regularmente credenciado, busca atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo nº 1.115.046, formalizado contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou ser devida contribuição adicional. Alega a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. Diz satisfeitos os requisitos para a concessão da medida cautelar.
    2. O implemento de efeito suspensivo ao extraordinário pressupõe situação de plausibilidade jurídica da tese apresentada. O recurso foi desprovido considerada a consonância do entendimento do Colegiado de origem com a jurisprudência do Supremo.
    3. Não acolho o pedido voltado a conferir efeito suspensivo ao extraordinário com agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator